Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736563-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENEDITO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta por BENEDITO CARLOS DA SILVA, manteve a hasta pública já designada do imóvel especificado nos autos, postergando para após o retorno dos autos da Contadoria Judicial a apreciação de eventual excesso de execução apontado em impugnação. Em suas razões recursais (ID 50835823), a agravante afirma ter requerido “a desconstituição da penhora do referido imóvel, por excesso de execução, além da suspensão de leilão já designado, para evitar prejuízo à Agravante, uma vez que o bem está locado pelo prazo de 36 meses”. Em síntese, reitera a existência de excesso de execução, tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado e colaciona precedentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que “haja a suspensão do leilão do imóvel e dos demais trâmites relativos à venda do bem em hasta pública”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, para que o leilão seja suspenso até a apuração do valor devido e para que seja reconhecido o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 50835826 e 50835827). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial em que a parte exequente pleiteia a quantia R$ 609.341,84, e o executado aponta como devida a quantia R$ 512.342,30, pugnando pela suspensão de um dos dois imóveis designados a hasta pública. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. A parte exequente pleiteia a quantia R$ 609.341,84, conforme planilha de ID no 163987242. Doutro lado, o executado entende como devida/correta a quantia R$ 512.342,30, conforme planilha de ID no 167933808. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que diga se há excesso de execução na planilha de ID n. 163987242 apresentada pelo exequente. Observe-se o teor da sentença de ID no 63571077, do acórdão de ID no 102263679, do REsp de ID no 102267290 e decotando os valores já levantados. Esclareço à Contadoria que os cálculos deverão ser atualizados até a data indicada pelo exequente na planilha de ID no 163987242. Tendo em vista a proximidade da hasta pública designada, deixo de determinar a sua suspensão, eis que a parte executada teve diversas oportunidades de impugnar o valor da causa e o fez somente agora. Ademais, eventual valor sobejante será devolvido a parte executada. Para a realização da hasta, considere-se como valor do débito o indicado pela parte exequente. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial analisarei possível existência de excesso de execução e as medidas adequadas, se o caso. Com o retorno, intimem as partes para manifestação em relação aos cálculos, no prazo comum de 5 dias.” Verifica-se que a d. Contadoria Judicial juntou aos autos do processo de origem a planilha de cálculos na qual concluiu remanescer o saldo devedor atualizado no valor de R$ 387.438,15 (ID 169831475 do processo referência), de modo a conferir probabilidade ao direito vindicado. Com efeito, foram designados a leilão 2 (dois) imóveis de titularidade do devedor, cada qual avaliado em importância suficiente, a princípio, para saldar o débito exequendo nos termos calculados pela Contadoria Judicial, conforme se depreende das informações contidas no respectivo edital de intimação do leilão (ID 166304038 do processo referência): “DATAS E HORÁRIOS (horários de Brasília) 1o Leilão: 04/09/2023, às 12h40, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores ao valor da avaliação, ou seja, R$ 575.640,00 (quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) para o lote 1, e R$ 580.060,00 (quinhentos e oitenta mil e sessenta reais) para o lote 2. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro pregão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). 2o Leilão: 06/09/2023, às 12h40, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 70% do valor da avaliação, ou seja, R$ 402.948,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais) para o lote 1, e R$ 406.042,00 quatrocentos e seis mil e quarenta e dois reais) para o lote 2. O sistema estará disponível para recepção de lances a partir do encerramento, sem êxito, do primeiro pregão.” DESCRIÇÃO DOS BENS: Lote 1) Apartamento n.o 303, localizado no 2o pavimento do Bloco 1, Conjunto 4, Trecho 2, do Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHT/Norte), Brasília/DF, com área privativa de 44,28m2, área de uso comum de divisão não proporcional de 22,90m2 referente a uma vaga de garagem de uso aleatório, área total de 89,46m2, matriculado sob o n. 105.582 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 150353056). Conforme o laudo de avaliação, trata-se de apartamento com varanda, armários na cozinha, no quarto e no banheiro, box de blindex e bancada de granito no banheiro e na cozinha (ID 157828867). Lote 2) Apartamento n. 309, situado no 2o pavimento do Bloco 9, Conjunto 4, Trecho 2, do Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHT/Norte), Brasília/DF, com área privativa de 44,62m2, 2, área de uso comum de divisão não proporcional de 23,07m2 referente a uma vaga de garagem de uso aleatório, e área total de 113,22m2, matriculado sob o n. 106.051 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 150353058). Conforme o laudo de avaliação, trata-se de apartamento com varanda, armários na cozinha, no quarto e no banheiro, box de blindex e bancada de granito no banheiro e na cozinha (ID 157828867). AVALIAÇÃO: O lote 1 foi avaliado em R$ 575.640,00 (quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais), e o lote 2 foi avaliado em R$ 580.060,00 (quinhentos e oitenta mil e sessenta reais), conforme o laudo de avaliação datado de 08 de maio de 2023 (ID 157828867).” Conforme o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado", e tendo em vista haver elemento confiável nos autos no sentido de ser suficiente apenas 1 (um) dos imóveis para saldar o débito exequendo, entende-se adequado, por ora, preconizar a suspensão do leilão do imóvel especificado pelo executado, de modo a preservar seu patrimônio contra atos invasivos, sem desguarnecer o credor de medida suficiente para garantir a efetividade da tutela executiva, circunstância que recomenda resguardar o executado agravante até a solução do mérito do agravo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, Pelo exposto, presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, DEFIRO A LIMINAR para SUSPENDER o leilão do lote 2, referente ao imóvel “apartamento n. 309, situado no 2o pavimento do Bloco 9, Conjunto 4, Trecho 2, do Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHT/Norte), BRASÍLIA/DF, CEP: 70800- 220, matrícula 106.051, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF”, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis e para a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator